Tribunal: STF
Processo: RE 94398
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-06-08
Data de publicação: 1982-06-08

Ementa:
HÁ FRAUDE A EXECUÇÃO, SE O DEVEDOR PRATICA ACTO DE DAÇÃO EM
PAGAMENTO, APÓS SER CITADO PARA A AÇÃO EXECUTIVA, E JA REALIZADA A
PENHORA DE BENS. PARA A EXISTÊNCIA DE FRAUDE A EXECUÇÃO, JA DECIDIRA
O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, BASTA A EXISTÊNCIA DE DEMANDA PENDENTE E
A SITUAÇÃO DE INSOLVENCIA DO DEVEDOR (RTJ, 79/621).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.